Tribunal: TJDFT
Processo: 0740049-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Remição de pena pelo estudo. Ensino à distância.
Somente serão aproveitados para fins de remição os cursos na modalidade à distância cuja avaliação seja realizada na modalidade presencial, devendo ser acompanhada por pelo menos um servidor do estabelecimento prisional e um representante da instituição de ensino (art. 8o, Portaria n. 10/2016 da VEP). Constatado que não houve referida fiscalização, mantém-se a decisão que indeferiu a remição. Agravo não provido.